Tribunal: STF
Processo: Rcl 76939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA PENAL. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA PARA PERMITIR A CONTINUIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nayara Barbosa da Silva em face de decisão proferida pela Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 6103110-14.2024.8.09.0011, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



    Narra a parte reclamante (eDoc 1, p. 3-4):



    "(...) participou do concurso público para o cargo de Policial Penal - Feminino na 1ª/9ª Regional Prisional de Goiânia e Aparecida, com inscrição nº 2416028332, relativo ao edital nº 02, de 02 de julho de 2024. Sendo que obteve 82,00 pontos na prova objetiva, cujo ponto de corte para o sexo feminino foi de 80,00 pontos, ficando apta para a correção da prova discursiva.



    Já na prova discursiva, a Reclamante alcançou 7,50 pontos, mas foi eliminada, em virtude de não ter ficado entre as 148 candidatas com as maiores notas. Outrora, se não houvesse uma clara segregação por gênero, que afeta demasiadamente candidatas do sexo da Reclamante, está teria avançado no concurso sem maiores delongas, já que a nota de corte da discursiva para os homens foi de 85,50 pontos, e, a Agravante obteve no total 89,50 pontos, superando essa nota. No entanto, devido à limitação de vagas por gênero, a exigência para as mulheres foi mais rigorosa, com nota de corte de 90,00 pontos, resultando na eliminação da Reclamante.



    (...)



    O edital do concurso, ao limitar a participação feminina a apenas 20% das vagas, infringiu os direitos da Reclamante ao acesso amplo ao concurso público. A oferta de vagas para homens foi desproporcionalmente maior, prejudicando-a de forma demasiada. Por isso, ajuizou a ação para garantir o direito de prosseguir nas etapas do certame.



    (...)



    Ademais, a reclamante ingressou com ação no Poder Judiciário do Estado de Goiás, sob o número 6103110-14.2024.8.09.0011, sendo sua tutela inicial indeferida. Em razão disso, interpôs recurso contra a decisão, o qual também foi indeferido, conforme registrado no processo 5062167-35.2025.8.09.0011. No entanto, outras candidatas que apresentaram pedidos semelhantes, questionando a inconstitucionalidade da limitação de vagas para o sexo feminino, tiveram suas tutelas deferidas. Como exemplos, destacam-se as tutelas deferidas nos processos 5031967-22.2025.8.09.0051 e 5015319-64.2025.8.09.0051."



    Sustenta que "ao analisar detalhadamente os fatos apresentados, torna-se evidente que a Reclamante foi alvo de discriminação no Concurso Público regido pelo EDITAL Nº 002/2024, em razão de sua condição de mulher. Tal discriminação decorreu da conduta da Administração Pública, que, ao delimitar a apenas 20% (vinte por cento) das vagas para as candidatas do sexo feminino, ignorou a ordem de classificação geral do certame. Essa prática configura uma violação direta à Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "ao reservar 80% das vagas para o público masculino, sem apresentar qualquer justificativa plausível, a Administração Pública não apenas impôs barreiras à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, mas também reforçou práticas discriminatórias contra o gênero feminino, desrespeitando o objetivo constitucional de promover a igualdade de gênero" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "obteve nota superior à dos candidatos do sexo masculino (89,50), o que lhe garantiria classificação dentro das vagas destinadas a esse grupo, caso fosse do sexo masculino, considerando que a nota de corte para os homens foi 85,50. Contudo, devido à cláusula de limitação de vagas por gênero, que impôs critérios mais rigorosos para as mulheres (nota de corte de 90,00), a autora foi eliminada do certame, mesmo apresentando desempenho superior" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido previamente a ilegalidade na fixação de limites prejudiciais a candidatas do sexo feminino em outros recentes julgados (ADIs nº 7433, 7483, 7484 e 7487)" (eDoc 1, p. 7).



    Defende que "deve o Estado de Goiás atentar-se ao direito constitucional da reclamante, devendo permitir a continuidade da participação da autora nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF" (eDoc 1, p. 10). 



    Requer "a concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência antecipada incidental em favor da parte Reclamante (inscrição nº 2416028332), para permitir a continuidade de sua participação nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF" (eDoc 1, p. 12). No mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso sob exame, a Vara de Fazenda Pública Estadual indeferiu liminar em favor da candidata, sob os seguintes fundamentos(eDoc 15):



    “Para a concessão da providência urgente é preciso demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).



    Cumulativamente ao argumento da existência do direito a ser satisfeito até decisão final, incumbe ao autor comprovar também existir ameaça ou lesão à sua pretensão em virtude da demora da tramitação do processo (dano ou risco de ineficácia do processo).



    Na espécie, adstrito ao nível de cognição sumária típica do provimento liminar, não se constata a presença dos requisitos para o seu deferimento.



    Isso porque, embora a questão das limitações de vagas por gênero no concurso público seja relevante e tenha implicações constitucionais, a norma do edital que rege o certame possui presunção de legalidade e legitimidade, pois foi elaborada com base em legislação vigente no âmbito do Estado de Goiás.



    Até que a inconstitucionalidade desta legislação seja declarada pelo STF na ADI nº 7724, os atos administrativos praticados com base nela devem ser considerados válidos. Assim, não há, neste momento, decisão vinculante que sustente a pretensão da autora, configurando ausência de probabilidade do direito alegado.



    O risco de dano irreparável, essencial para a concessão da tutela de urgência, também não se verifica.



    Caso o julgamento da ADI seja favorável a autora, no futuro, se confirmada a procedência de seu direito, poderá ser reintegrada ao certame, com a garantia de revisão eventualmente das etapas perdidas.



    Por outro lado, a tutela de urgência para permitir sua continuidade no concurso antes do julgamento da ADI gera grave insegurança jurídica e afrontaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que preenchem os critérios estabelecidos no edital.



    Deve-se observar que a interferência do Judiciário em concurso público é medida excepcional. Ao aprovar o edital, a Administração exerceu discricionariedade técnica, que não pode ser justificada por meio judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na situação em análise.



    Nesse diapasão, impende ressalvar que o Edital é o documento que rege as regras do Concurso, assim, inexistindo impugnação quando de sua publicação, as regras nele estabelecidas servem como norteador do Certame, fazendo, portanto, lei entre as partes.



    Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.”



    Entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pela reclamante.



    In status assertionis, observa-se que o juízo de origem decidiu a causa em confronto com a ADI 7490, segundo a qual a imposição de critérios discriminatórios de gênero para o ingresso em concurso público viola a isonomia. Transcrevo, no ponto, excerto da decisão paradigmática, de 14.12.2023:



    “No que concerne ao fumus boni iuris, cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universidade de acesso de acesso aos cargos públicos. [...]



    Saliente-se, ademais, que o mesmo entendimento, também relacionado a limitações ao ingresso de mulheres nas polícias militares, foi acolhido nos referendos aos acordos celebrados no âmbito das ADI´s 7.843 (Rio de Janeiro) e 7.433 (Distrito Federal). Em ambos os casos, acordou-se pelo prosseguimento dos concursos públicos de ingresso realizados sem as restrições de gênero previstas na lei e nos editais do certame.



    A existência de manifestações recentes do Plenário da Corte em casos idênticos ao destes autos evidencia, sem dúvida alguma, a probabilidade do direito alegado, a que se soma o perigo de dano que decorre da iminência da nomeação de 300 novos policiais militares no Estado de Goiás, anunciada por autoridades locais para o primeiro semestre de 2024. Verificam-se, destarte, presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar in casu. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A liminar foi referendada pelo Plenário em acórdão assim ementado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.”



    A discussão assemelha-se à controvérsia contida nas ADIs 7433 e 7483, ambas de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, e na ADI 7486, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Nas duas primeiras ações de controle citadas, houve deferimento de medidas liminares, referendadas pelo Plenário, a fim de suspender os concursos para Polícia Militar dos respectivos Estados cujas quantidades de vagas no certame eram limitadas para o gênero feminino. Em seguida, homologou-se acordo em que as partes envolvidas negociaram alterações nos editais de forma a viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. 



    Colaciono, por inteiramente aplicável a este feito, o que consignou o Ministro Cristiano Zanin ao apreciar o pedido cautelar formulado na ADI 7433:



    “(...) o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988).



    Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988).”



    Na mesma linha de entendimento, o Relator Ministro Dias Toffoli deferiu a liminar postulada na ADI 7486. Em seguida, encaminhou os autos ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, para que fossem realizadas tratativas a fim de se buscar uma conciliação na ação. 



    Também nessa ação, o Plenário referendou acordo no sentido do “prosseguimento dos certames para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, lançados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM, sem a limitação de gênero prevista nos atos normativos que regulamentam os concursos”.



    Registre-se, por oportuno, que a constitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual nº 22.457 de 12 de dezembro de 2023, que limitou em 20% as vagas para candidatas do sexo feminino em concursos para ingresso na carreira de Policial Penal de Goiás, será examinada nos autos da ADI 7224, sob relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.) Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Ainda, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos quanto à participação da reclamante no concurso.



    Ante o exposto, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, assegurar a continuidade da reclamante no certame para a Polícia Penal do Estado de Goiás, sem as restrições de gênero previstas na lei e no edital do concurso, consoante determinação contida na ADI 7490. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente